Tribunal: STF
Processo: ARE 846125
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS/PA. CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE (TRANSPORTE FLUVIAL). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 63, V, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. A não incidência de lei ou ato normativo nem sempre decorre de sua inconstitucionalidade.



    2. A alegação de ofensa ao artigo 97 não merece prosperar porque não foi demonstrada a negativa de vigência de lei ou ato normativo do Poder Público em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes.



    3. In casu, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: “APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE 1ª GRAU QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ, E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA LISTISPENDÊNCIA, REJEITA REFERIDA PRELIMINAR, POR MAIORIA DOS VOTOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - POSSIBILIDADE - CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO - EMPRESA QUE EXPLORA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE FLUVIAL - COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE FIM - MERCADORIA QUE DEVE SER CONSIDERADA INSUMO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 E 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, QUE RECONHECE O DIREITO DE CREDITAMENTO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DISCRIMINADOS NA PEÇA VESTIBULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DOS VOTOS.”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.